Tribunal: CARF
Processo: 10480.720123/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720123/2013-91
ACÓRDÃO
1202-002.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A C LIRA TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO CREDOR DE CONTAS DO ATIVO
A constatação de saldo credor nas contas de Caixa ou Clientes caracteriza
omissão no registro de receita.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade
Couto(Presidente)

Fl. 5455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720123/2013-91
2
RELATÓRIO
O presente processo trata de autos de infração lavrados para constituição de
crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, relativos ao ano-calendário de 2008, com base nas
infrações de: (i) Insuficiência de Declaração e de Recolhimento; (ii) Saldo Credor de Caixa; e (iii)
Receita Não Incluída na Apuração do Lucro Líquido - Insubsistência Ativa.
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão recorrido.
1. Da Autuação
Trata o presente processo dos Autos de Infrações (fls. 02 a 42), lavrados contra a
Contribuinte acima identificada, para a exigência de crédito tributário no
montante de R$ 3.132.933,08 (três milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos
e trinta e três reais e oito centavos), estando assim distribuído:

De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(fls. 02 a 11) e o “Termo de Verificação de Infração” (fls. 43 a 53), foram apuradas
as seguintes infrações: “OMISSÃO DE RECEITAS – SALDO CREDOR DE CAIXA”,
“OMISSÃO DE RECEITAS”, “FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA – INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO”.
Abaixo, são citados os fatos e os elementos utilizados na constituição do
lançamento tributário:
a) Insuficiência de Declaração e de Recolhimento: “em sua contabilidade, o
contribuinte apurou IRPJ (conta do passivo 217010001 - IMPOSTO DE RENDA) e
CSLL(conta do passivo 216010001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL), contudo, não
recolheu nem declarou tais valores em DCTF. Dessa forma, os valores
apresentados na tabela foram objeto de lançamento de ofício”.
b) Saldo Credor de Caixa:
b.1) “de acordo com a contabilidade do contribuinte, a conta 111010001 -CAIXA
GERAL-MATRIZ RECIFE apresentou, após alguns lançamentos, indicação de saldo
credor, que se mantinha mesmo após a consolidação diária dos lançamentos,
Fl. 5456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720123/2013-91
3
conforme se pode verificar a partir dos arquivos digitais anexos Conta Caixa e
Consolidação Diária”;
b.2) “intimado a prestar esclarecimentos acerca deste fato, o contribuinte não se
manifestou formalmente”;
b.3) “assim, em conformidade com o inciso I do art 281 do RIR/99, segundo o qual
se caracteriza como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção a indicação na escrituração de saldo credor
de caixa, efetuouse o lançamento do crédito tributário referente ao IRPJ com
reflexos na CSLL, no PIS e na COFINS”.
c) Receita Não Incluída na Apuração do Lucro Líquido - Insubsistência Ativa:
c.1) “por meio do Termo de Intimação Fiscal no 005, datado de 26/06/2012, o
contribuinte foi intimado a esclarecer alguns lançamentos contábeis por ele
efetuados envolvendo débito em contas do passivo e créditos em conta do
patrimônio líquido, sem trânsito por conta de resultado”;
c.2) “em sua resposta, datada de 03/07/2012, o contribuinte não logrou justificar
tais lançamentos. Apresentou argumentos vinculados a parcelamento relacionado
à Lei 11.941, de 27/05/2009, portanto, posterior ao dia do lançamento efetuado
na contabilidade(02/01/2008). Note-se que um eventual tratamento contábil de
parcelamento fiscal envolveria contas de passivo de curto e longo prazos e não
conta de patrimônio líquido”;
c.3) “assim, de acordo com esses lançamentos, houve extinção de valores do
passivo sem que houvesse aumento concomitante de ativo havendo, portanto,
aumento da situação patrimonial líquida por meio de crédito na conta do
patrimônio líquido 243010001 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES pertencente ao grupo
24301 - LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS, caracterizando-se realização de
receita, a qual de acordo com o CPC(Comitê de Pronunciamentos Contábeis), no
seu no Pronunciamento Conceituai Básico, é definida ‘como aumento nos
benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de
recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em
aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de
aporte de recursos dos proprietários da entidade’”;
c.4) “não transitando por conta de resultado, estas receitas deixaram de ser
declaradas e oferecidas à tributação. Dessa forma, apurou-se o IRPJ sobre essas
receitas não declaradas com geração de reflexos de CSLL, de COFINS e de PIS”.
Em razão dos apontados fatos, também foram lavrados os Autos de Infração
relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 25 a 30; 34 a 42),
este com base na “CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS” e “FALTA DE RECOLHIMENTO
DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDAS”, à Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social – COFINS (fls. 19 a 24) e à Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS (fls. 12 a 18); com relação à COFINS e ao PIS, os
lançamentos foram realizados pelo regime de “INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA”,
Fl. 5457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720123/2013-91
4
sendo ali apontadas a “FALTA DE RECOLHIMENTO DA COFINS” e a “FALTA DE
RECOLHIMENTO DO PIS”, em decorrência da já apontada “OMISSÃO DE RECEITA”.
Os enquadramentos legais encontram-se discriminados nos respectivos Autos de
Infração.
2. Da Impugnação
Ciente em 15/01/2013 (fls. 272 e 273), em 14/02/2013, através de instrumento
impugnatório (fls. 276 a 296), a Impugnante, através de seu representante legal,
alegou, em síntese, que:
a) Iliquidez e Incerteza do Crédito Tributário Relativo ao Descumprimento das
Normas de Obrigação Tributária Principal. Necessidade de Perícia Contábil/Fiscal:
a.1) “ao contrário do que consta no auto de infração, inexistiu, no exercício de
2008, qualquer saldo credor na conta caixa geral que não tenha sido adotado para
os fins de tributação. A incongruência detectada pela fiscalização deveu-se a um
equívoco de registro contábil”;
a.2) “o que efetivamente ocorreu foi um lançamento indevido a contrapartida de
R$ 141.968,45, o qual deveria ser realizado na conta contábil 1.1.1.02.0018 (Conta
Banco Itaú - matriz)”;
a.3) “o valor detectado era referente a uma transferência bancária realizada em
01/07/2008 e oriunda da conta corrente n. 09589-3, Ag. 1677, Banco Itaú -MA, de
titularidade da filial CNPJ 10.873.438/0009-95, o qual deveria ter sido apropriado
contabilmente na Conta 1.1.1.02.0018 (Conta Banco Itaú - Matriz)”;
a.4) “os extratos bancários anexos são prova mais do que suficiente para
demonstrar a veracidade dos fatos aqui expostos”;
a.5) “evento semelhante ao descrito acima, ocorreu em relação ao lançamento do
valor de R$ 9.840,41, realizado em 23/10/2008, o qual deveria ser efetuado na
conta Banco Itaú 1.1.1.02.0006, uma vez se tratar de pagamento da Nota Fiscal no
1615, emitida pela Auto Posto Caminhoneiro e paga mediante transferência para
a conta corrente 02300-6, Ag. 1623 do Banco Itaú”;
a.6) “ocorre que, por falha de registro, os respectivos valores foram lançados na
conta 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral Matriz Recife, de modo a gerarem uma série de
saldos credores que não correspondem à realidade dos fatos”;
a.7) “torna-se imprescindível a realização da perícia contábil/fiscal para verificar a
regularidade dos fatos e documentos colacionados aos autos nesse momento e
se, efetivamente, ocorreu o saldo credor na conta caixa geral, apontado pelo
agente fazendário”;
a.8) “o acréscimo de patrimônio líquido que por ventura tenha existido foi
neutralizado em razão do fato de que, quando da edição da Lei 11.941/2009, os
valores referentes ao passivo de tributário da empresa dos exercícios anteriores
foram todos inclusos na consolidação do parcelamento”;
Fl. 5458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720123/2013-91
5
a.9) “o que efetivamente ocorreu foi um erro de escrituração e registro,
devidamente corrigido pelo contribuinte quando da inclusão dos valores
(reativação do passivo de débitos anteriormente baixados) dos respectivos
valores no parcelamento. No máximo, a empresa viria a suportar multa por
descumprimento de obrigação acessória, em razão do erro de lançamento
contábil”;
a.10) “além do argumento supra, a autoridade julgadora deve observar o seguinte
fato: mesmo que a empresa autuada não tivesse incluídos os valores de IRPJ e
CSLL baixados em 02/01/2008, e agora acolhidos pelo fisco como acréscimo do
patrimônio líquido, ainda assim, a tributação pelo IRPJ e pela CSLL do exercício de
2008 não pode adotar aqueles valores como base de cálculo”;
a.11) “a razão é bastante simples e lógica, de acordo com a legislação do IRPJ e
CSLL, os valores desses tributos registrados no passivo do exercício anterior não
são considerados despesas dedutíveis na base de cálculo desses mesmo tributos
para o exercício subseqüente”;
a.12) “ora, se esse débito/despesa tributária (exercício anterior) não pode ser
considerada como despesa dedutível na base de cálculo do IRPJ e CSLL do
exercício posterior, a sua baixa no passivo da empresa também não pode ser
considerada como eventos positivos a ponto de configurar renda, proventos de
qualquer natureza ou lucro da pessoa jurídica”;
a.13) “mesmo que se considere ter ocorrido aumento de situação patrimonial
líquida da empresa, em razão da baixa de passivo tributário, esse evento não
pode ser tomado como base de cálculo do PIS e da COFINS tal qual se fez no auto
de infração, uma vez que não se enquadra no conceito de faturamento bruto, fato
gerador dessas contribuições”;
b) Imposição de Penalidade Excessiva – Multa Confiscatória: “não bastasse a
majorante aplicada dever ser excluída do autos de infração, conforme já expresso
em preliminar da defesa administrativa, a multa de 75% sobre o valor do tributo
devido afigurase excessiva e, porque não dizer, confiscatória”, atentando contra
os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
Por fim, faz os seus pedidos nos seguintes termos: “diante de todos os
argumentos de fato e de direito expressos acima, a empresa autuada requer a V.
Exa. que”:
a) “receba a presente defesa, uma vez tempestiva e preencher todos os requisitos
de admissibilidade”;
b) “defira, com fundamento nos artigo 16, inciso IV, e 18 do Decreto no
70.235/71, a realização de perícia contábil/fiscal a fim de responder aos seguintes
quesitos:
(...) III - em relação à ruptura de caixa mencionada nesta defesa, é possível
detectar os erros de escrituração nas datas onde foram apontadas as respectivas
Fl. 5459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720123/2013-91
6
rupturas? O assistente técnico da empresa nomeado a acompanhar os trabalhos
será o Sr. João Vítor Lima Soares, CPF no 053.341.684-18, CRC-PE n. 023639-P3”;
c) “seja declarado nulo o auto de infração na parte relativa a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS decorrentes de suposto aumento patrimonial, uma vez demonstrado que
os valores tributários baixados indevidamente no passivo foram incluídos em
parcelamento do REFIS-IV e, ainda assim, não serem fato gerador do PIS e da
COFINS”;
d) “seja, diante de todos os fatos, provas e fundamentos apontados na presente
defesa, totalmente julgado improcedente o auto de infração do oriundo do MPF
0410100/ 02396/11”.
Ao analisar a impugnação apresentada pela ora Recorrente, a DRJ rejeitou a
preliminar de nulidade suscitada, indeferiu o pedido de diligência e, no mérito, julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, suscitando a nulidade do
acórdão recorrido e reiterando as mesmas razões de mérito já expostas em sede de impugnação.

VOTO

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
1
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Como exposto linhas acima, a Recorrente suscita a nulidade do acórdão de
impugnação, por cerceamento do seu direito de defesa. Argumenta que a produção de prova
pericial seria imprescindível para comprovar a improcedência da presunção de omissão de receitas
a partir da indicação de saldo credor de caixa.
Ao analisar o acórdão recorrido, é possível verificar que a Turma Julgadora a quo
considerou prescindível a produção de prova pericial, por se tratar de matéria que deveria ser
comprovada pela Recorrente mediante apresentação de prova documental. Veja-se.
6. Pedido de Diligência/Perícia
A interessada requer a realização de diligência para produção de provas através
de perícia contábil. Observa-se que a matéria diz respeito tão somente à
produção de prova documental que, nos termos do artigo 16, § 4o, do Decreto n°
70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, deveria ser
apresentada no momento da impugnação sob pena de preclusão.
Fl. 5460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720123/2013-91
7
Deste modo, verifica-se incabível o pedido que visa a produzir prova documental
que deveria ter sido apresentada no decorrer do procedimento fiscalizatório ou
no momento da impugnação, especialmente quando não foi demonstrada a
impossibilidade de produzi-la por motivo de força maior, não se refira a fato ou
direito superveniente e não se destina a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Outrossim, o artigo 16, inciso IV, determina que “as diligências, ou perícias que o
Impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito”.
Apesar do atendimento formal ao citado dispositivo, os elementos constantes dos
autos são suficientes para a formação da convicção deste Julgador, e, por
conseguinte, para realizar a análise do pedido impugnatório.

Nota-se, portanto, que o indeferimento da produção da prova de prova pericial foi
devidamente fundamentado, na forma do art. 18 c/c art. 28 do Decreto no 70.235/1972. Como irá
se analisar mais adiante, concordo com as conclusões da DRJ sobre a prescindibilidade da prova
pericial no caso em exame e, por essas razões, entendo que não há que se falar em nulidade do
acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa.

2
MÉRITO
Quanto ao mérito, a Recorrente se insurge contra três aspectos da autuação,
totalmente mantidos pelo acórdão recorrido, ao alegar: (i) inexistência de saldo credor na conta
caixa; (ii) existência de erros de escrituração que justificariam, no seu entender, a infração de
receita não incluída na apuração do lucro líquido; e (iii) caráter confiscatório da multa de ofício
exigida no percentual de 75%.
Passa-se a analisar as razões expostas pela Recorrente.
2.1 SALDO CREDOR DE CAIXA
Quanto à infração de saldo credor de caixa, a Recorrente alega ter incorrido em
equívocos de registro contábil, tendo lançado indevidamente: (i) o valor de R$ 141.968,45, que
deveria ter sido realizado na conta 1.1.1.02.0018 (Conta Banco Itaú - Matriz); e (ii) o valor de R$
9.840,41, que deveria ter sido realizado na conta 1.1.1.02.0006 (Conta Banco Itaú).
Argumenta que os extratos juntados com a sua impugnação seriam prova mais do
que suficiente para comprovar as suas alegações.
Fl. 5461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720123/2013-91
8
Ocorre que, como bem apontado pela Autoridade Fiscal, os alegados depósitos não
são compatíveis com os valores e datas de lançamentos identificados na planilha de consolidação
diária de lançamentos elaborada pela Autoridade Fiscal para instruir o Termo de Intimação Fiscal
no 007 (fls. 81-82). Veja-se:
A Impugnante, na sua peça de defesa, alegou que a incongruência no saldo de
caixa deveu-se a um “equívoco de registro contábil”, tendo havido lançamentos
indevidos: I -no valor de R$ 141.968,45 (pertencente à conta 1.1.1.02.0018-Conta
Banco Itaú - Matriz); II – no valor de R$ 9.840,41 (pertencente à conta
1.1.1.02.0006-Conta Banco Itaú), o qual constaria de extratos bancários; ambos os
lançamentos estariam amparados por extratos bancários (fls.
401 a 406).
Analisando o Termo de Intimação Fiscal no 007 (fls. 81 e 82), com ciência em
16/10/2012 (fl. 83), verifica-se que a Autuada foi intimada a prestar
“esclarecimentos acerca da existência de saldo credor da conta contábil
111010001 – Caixa Geral-Matriz Recife, conforme documento em anexo”. O
citado documento uma planilha onde constam os lançamentos feitos na citada
conta contábil.
Cotejando os valores constante da supracitada planilha com os valores citados na
Impugnação, verifica-se que não há correspondência entre eles. Os valores
citados pela Impugnante foram os seguintes: R$ 141.968,45 e R$ 9.840,41, os
quais, de acordo com os extratos bancários apresentados, teriam origem,
respectivamente no dia 01/07/2008 e no dia 23/10/2008. Contudo, na planilha
constante do Termo de Intimação, e que serviu de base para a autuação fiscal,
não existem lançamentos de tais valores para as datas especificadas.
A Recorrente em seu recurso insiste nas razões já expostas em sede de impugnação
e defende a realização de prova pericial para confirmação da regularidade dos fatos e documentos
colacionados aos autos e se realmente ocorreu saldo credor na conta caixa.
Nesse ponto, deve-se dizer que se está diante de presunção de omissão de receitas
a partir da indicação de escrituração de saldo credor de caixa, na forma do art. 12, § 2o do Decreto
Lei no 1.598/1977, que corresponde ao art. 281, I do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Contudo, é certo que se trata de presunção relativa de omissão de receitas, ou seja,
presunção que pode ser afastada pela Recorrente mediante prova de sua improcedência.
Ocorre que a Recorrente não apresentou qualquer prova capaz de elidir a
presunção de omissão de receitas em exame. Na verdade, o que se verifica é que a Recorrente, no
curso do procedimento de fiscalização, foi intimada a prestar esclarecimentos sobre a indicação de
saldo credor da conta caixa e não se manifestou.
Com o início da fase litigiosa, a Recorrente limitou-se a tentar justificar a indicação
de saldo credor a partir de alegados equívocos cometidos em sua escrituração, no entanto, como
já exposto linhas acima, os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente não são
Fl. 5462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720123/2013-91
9
capazes de afastar a presunção de omissão de receitas, por não corresponderem a valores
lançados na conta caixa.
Cabia à Recorrente fazer prova contra a presunção de omissão de receitas, mas o
que se percebe é que ela não se desincumbiu do ônus que sobre ela recaía, limitando-se a
apresentar argumentos e documentos desconexos que nada contribuem para o acolhimento da
tese defensiva. Dessa forma, revela-se prescindível a realização de diligência, que deve ser
indeferida.
Por essas razões, não havendo comprovação capaz de ilidir a presunção de omissão
de receitas, o recurso voluntário não merece provimento.

2.2 RECEITA NÃO INCLUÍDA NA APURAÇÃO DO LUCRO
Quanto a infração em referência, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Em síntese, o recurso voluntário repete as mesmas razões já expostas em sede de
impugnação, que foram analisadas de forma satisfatória pela DRJ ao proferir o acórdão recorrido.
Sendo assim, nos termos da faculdade prevista no art. 114, § 12, I do RICARF, proponho a
manutenção do acórdão recorrido por seus próprios fundamentos, com os quais concordo e adoto
como razões de decidir.
Segundo a Autoridade Fiscal, o sujeito passivo foi intimado a esclarecer a razão de
lançamentos contábeis “envolvendo débito em contas do passivo e créditos em
conta do patrimônio líquido, sem trânsito por conta de resultado”. Em resposta,
alegou tratar-se de lançamentos “vinculados a parcelamento relacionado à Lei
11.941, de 27/05/2009”, ou seja, “posterior ao dia do lançamento efetuado na
contabilidade (02/01/2008)”.
Em sua defesa, a Impugnante alega novamente que os lançamentos efetuados
decorreram de parcelamentos vinculados à Lei no 11.941/2009, e que “os valores
referentes ao passivo tributário da empresa dos exercícios anteriores foram todos
inclusos na consolidação do parcelamento”, argumentando, ainda, que houve
“um erro de escrituração e registro” relacionados aos respectivos valores
constantes do parcelamento.
Novamente a Impugnante defende-se alegando “erros de escrituração”, sem ao
menos explicar a lógica do tratamento contábil dado aos alegados valores
parcelados, os quais, como bem pontuou a Autoridade Fiscal, deveriam transitar
entre contas do próprio passivo e não entre este e o patrimônio líquido. Da
maneira como os valores foram escriturados, fica claro que houve o
remanejamento de recursos entre passivo e patrimônio líquido, acarretando em
um benefício econômico indevido por parte da autuada, e com flagrante prejuízo
ao erário.
Fl. 5463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720123/2013-91
10
Ademais, em virtude da ausência de detalhamento dos extratos de parcelamentos
acostados aos autos pelo sujeito passivo (fls. 111 a 123), não é possível, sequer,
fazer uma correspondência direta com os valores que foram transportados
diretamente do passivo para o patrimônio líquido, e que ensejaram o lançamento
de ofício (R$ 2.001.962,03-COFINS; R$ 883.407,37-PIS; R$ 221.074,64-ISS).
Assim, deve prosperar o lançamento tributário de ofício, haja vista o não
oferecimento espontâneo das receitas à tributação, pela ausência de trânsito por
uma conta de resultado.

2.3 MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente alega que a multa de ofício aplicada no percentual de 75% tem
natureza confiscatório.
Como é sabido, o ato de lançamento é plenamente vinculado à lei, não havendo
espaço para juízos de discricionariedade quando da lavratura de auto de infração.
Nesse sentido, deve-se recordar que a multa de ofício aplicada encontra
fundamento legal no art. 44, I da Lei no 9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Apesar da previsão legal, a Recorrente defende que a multa é inconstitucional por
afrontar o princípio da vedação ao confisco. Ocorre que sua pretensão encontra obstáculo na
Súmula CARF no 2, que abaixo se transcreve.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por essas razões, não merece provimento o recurso voluntário.

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido, indeferir o pedido de produção de prova pericial e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 5464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720123/2013-91
11

Fl. 5465
DF CARF MF
Original